Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702906-90.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO SOARES DE SA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos verifico que o Apelante não cumpriu o determinado no despacho anterior (ID 53595850). Concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para o cumprimento. Advirto, mais uma vez, que a inércia no cumprimento do despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no não conhecimento/desprovimento do recurso à baila. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator